Tribunal: CARF
Processo: 18186.001779/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001779/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.130 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO SAMPAIO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Se o contribuinte não manifesta discordância quanto à autuação ou à decisão de
primeira instância, inexiste litígio a ser apreciado pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por inexistência de litígio, pois o pleito recursal já teria sido atendido pela
decisão recorrida.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 90/93) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 48/52, a
qual julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o lançamento
formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
5/11/2007 (fls. 10/19), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, entregue em 9/1/2006.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 9.183,15, já
incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2007), multa de mora e multa de ofício, refere-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001779/2008-81
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001779/2008-81

às infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 357,64 e de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 6.548,45.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação em 12/2/2008
(fls. 2/4), acompanhada de documentos de fls. 5/26, alegando em síntese, que preencheu a
declaração de ajuste de acordo com as informações das fontes pagadoras, que deveriam estar
conforme a Dirf enviada à Receita Federal do Brasil. A Dirf da Cernet Tecnologia de Sistemas
foi retificada em virtude de erro.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de setembro de 2010, a 5a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP) julgou a impugnação procedente em parte, conforme ementa do
acórdão no 17-44.262 - 5a Turma da DRJ/SP2, a seguir reproduzida (fl. 48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovado nos autos que o contribuinte auferiu os rendimentos considerado
omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de manter o lançamento de
oficio.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo
do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/6/2011 (AR de fl. 55), o
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 90/93), em 7/7/2011 (fls. 78/81), acompanhado de
documentos de fls. 82/89, alegando o que segue:
1- Trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF —Ano-calendário:
2004;
2- Ocorre que a empresa CERNET TECNOLOGIA E SISTEMAS, fonte pagadora, já
retivera o valor do imposto devido, conforme DIRF apresentada anteriormente no
mesma processo;
3- Buscando a verdade real dos fatos já apresentou também neste processo Notificação
de Lançamento n° 2005/608425302402092, Demonstrativo de apuração do Imposto
Devido, Descrição dos fatos e Enquadramento Legal, DIRF RETIFICADORA —
Declarante 67.886.432/0001-12, Recibo de Entrega da DIRF Retificada e também
Cópia de Documento de Identidade e CPF;
4- Esses documentos foram entregues após conversa com o contador responsável na
época do fato ocorrido pela empresa CERNET, fonte pagadora e que, respondeu meu
questionamento através da Retificação da DIRF, alegando que a empresa não havia
declarada imposta que já havia sida paga, ou seja, descontada dos seus rendimentos.
Sendo assim, não poderia pagar o imposto novamente, pois este já havia sido retido pela
fonte pagadora (neste caso CERNET TECNOLOGIA), não podendo ser cobrado de
novo, pois um mesmo. fata gerador não pode gerar cobrança novamente pela mesma
fonte pois nesse caso estaria pagando duas vezes na fonte e agora.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001779/2008-81

Ressalta, que este processo tem origem em erro de declaração da fonte pagadora
CERNET TECNOLOGIA, que por razões alheias a minha vontade não declarou no
momento oportuno que já havia descontado tal valor do que por mim fora recebido
Minhas declarações foram feitas. corretamente, com boa fé, não podendo ser punido por
erro de terceiro.
Ante todo exposto, requer que Vossa Excelência reconheça a Impugnação apresentada,
bem corno o pagamento feito pela fonte pagadora do referido imposto, bem como a
desconsideração omissão. de rendimentos uma vez que este foi retificado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso apresentado pelo contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Como anteriormente relatado, a notificação de lançamento que originou o crédito
tributário formalizado no presente processo refere-se às seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica da fonte pagadora
Condomínio Edifício New Place, CNPJ 54.063.854/0001-46, no valor de R$
357,64, apurada a partir do confronto do valor dos rendimentos tributáveis
declarados de R$ 14.492,48 com os informados pela fonte pagadora em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), no valor de R$
14.850,12; e
b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no montante de R$
6.548,45, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
imposto de renda retido na fonte (IRRF) informado pela fonte pagadora
Cernet Tecnologia de Sistemas pagadora em Declaração do Imposto Retido na
Fonte (Dirf).
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo a retenção na fonte do imposto retido glosado no valor de R$ 6.548,45, mantendo
a omissão de rendimentos.
No recurso apresentado o contribuinte somente se reporta à empresa CERNET
TECNOLOGIA, cujo valor do imposto de renda retido na fonte já havia sido restabelecido pela
autoridade julgadora de primeira instância, não se manifestando sobre a parcela do lançamento
mantida.
De acordo com as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, o recurso
voluntário interposto pelo contribuinte presta-se a contestar a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que tenha mantido, no todo ou em parte, o crédito tributário
dele exigido, a teor do artigo 73 do Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011, a seguir
transcrito:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001779/2008-81

trinta dias, contados da data da ciência da decisão ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
33 ).
Não é o que se observa no presente processo. Em sua peça recursal o contribuinte
não questiona a decisão de primeira instância que manteve em parte o crédito tributário dele
exigido, reportando-se apenas à parcela do lançamento que foi restabelecida. Deste modo,
inexiste litigio a ser apreciado pelo colegiado e consequentemente a decisão de primeira
instância se tornou definitiva.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em não conhecer do recurso voluntário por
inexistência de litígio, pois o pleito recursal já havia sido atendido pela decisão recorrida.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital